Tribunal: STF
Processo: RE 83470
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- I.S.S. - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, DE OBRAS HIDRAULICAS OU DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. CALCULO DO TRIBUTO. DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E EMPREITADA, QUE RECOMENDA, COMO RAZOAVEL, A INTERPRETAÇÃO,
SEGUNDO A QUAL O INC. III, DO ART. 12 (REDAÇÃO ANTERIOR) DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO SE APLICA A CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO.